Tribunal: TJMT
Processo: 0029549-37.2009.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029549-37.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sistema Financeiro da Habitação, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BENEDITO DE ARRUDA - CPF: 459.236.981-53 (EMBARGANTE), MARIO MARCONDES NASCIMENTO - CPF: 597.710.629-72 (ADVOGADO), DAVILSON DE ARRUDA - CPF: 142.088.061-68 (EMBARGANTE), IONE DE ALMEIDA ARRUDA - CPF: 352.380.031-53 (EMBARGANTE), JOAO MENDES DA COSTA - CPF: 027.628.201-97 (EMBARGANTE), MARIANA SOARES LESCO DA SILVA - CPF: 383.637.981-34 (EMBARGANTE), MARLENE DO NASCIMENTO LOPEZ - CPF: 626.881.971-34 (EMBARGANTE), ORCINA ELIZABETH MONTEIRO ROCHA - CPF: 041.626.411-53 (EMBARGANTE), OVIDIO MARTINS DE CARVALHO - CPF: 171.859.471-20 (EMBARGANTE), PATRICIA DE ARRUDA VIEBRANTZ SOBRINHO - CPF: 629.479.661-04 (EMBARGANTE), PETRONILIA PEREIRA ALVES - CPF: 109.195.541-72 (EMBARGANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS (EMBARGADO), ILZA REGINA DEFILIPPI - CPF: 606.606.788-53 (ADVOGADO), NELSON LUIZ NOUVEL ALESSIO - CPF: 022.314.968-36 (ADVOGADO), VIVIANE AGUIAR - CPF: 002.931.756-83 (ADVOGADO), BENEDITO DE ARRUDA - CPF: 459.236.981-53 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS SILVA - CPF: 469.832.019-49 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ILZA REGINA DEFILIPPI - CPF: 606.606.788-53 (ADVOGADO), NELSON LUIZ NOUVEL ALESSIO - CPF: 022.314.968-36 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS (EMBARGANTE), VIVIANE AGUIAR - CPF: 002.931.756-83 (ADVOGADO), BENEDITO DE ARRUDA - CPF: 459.236.981-53 (EMBARGADO), DAVILSON DE ARRUDA - CPF: 142.088.061-68 (EMBARGADO), IONE DE ALMEIDA ARRUDA - CPF: 352.380.031-53 (EMBARGADO), JOAO MENDES DA COSTA - CPF: 027.628.201-97 (EMBARGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS SILVA - CPF: 469.832.019-49 (ADVOGADO), MARIANA SOARES LESCO DA SILVA - CPF: 383.637.981-34 (EMBARGADO), MARIO MARCONDES NASCIMENTO - CPF: 597.710.629-72 (ADVOGADO), MARLENE DO NASCIMENTO LOPEZ - CPF: 626.881.971-34 (EMBARGADO), ORCINA ELIZABETH MONTEIRO ROCHA - CPF: 041.626.411-53 (EMBARGADO), OVIDIO MARTINS DE CARVALHO - CPF: 171.859.471-20 (EMBARGADO), PATRICIA DE ARRUDA VIEBRANTZ SOBRINHO - CPF: 629.479.661-04 (EMBARGADO), PETRONILIA PEREIRA ALVES - CPF: 109.195.541-72 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EXERCIDO JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DESPROVIDO POR UNANIMIDADE – EXISTÊNCIA DE CONFLITO COM RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

Em observância ao estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário de nº 827.996/PR (Tema 1.011), extrai-se que a competência para o processamento e julgamento desta demanda não é da Justiça Estadual, haja vista que, conforme o supramencionado acórdão, tratando-se de contratos vinculados ao Fundo de Compensação de Variação Salarial – FCVS e, sendo a apólice pública, a competência é da Justiça Federal.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração devolvido pela Vice-Presidência deste Tribunal com o escopo de oportunizar, antes da admissibilidade de Recurso Extraordinário manejado pela ré SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS S.A., ora embargante, a retratação desta Câmara julgadora.

Para tanto, conforme a decisão da Vice-Presidência de id. 61550992 – págs. 1 a 4, o entendimento desta Quarta Câmara Cível, acerca da competência da Justiça Estadual para processar e julgar os Autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional Securitária de nº 29549-37.2009.8.11.0041, ajuizada pelo ora embargados em face da ora embargante, aparenta contrariar a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE de n.º 827.996/PR (Tema 1.011), julgado em 29.6.2020.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O Recurso Paradigma em questão é o RE 827.996 - PR, assim ementado:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica. 5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente. 6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse. 7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997.

(RE 827996, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-208 DIVULG 20-08-2020 PUBLIC 21-08-2020)

Nele foram fixadas as seguintes teses:

Tema 1.011
-
1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; e

2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1ºA da Lei 12.409/2011.

No presente caso, a Vice-Presidência deste egrégio Sodalício, aplicando o disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em face da aparente desconformidade do Acórdão recorrido com o supramencionado entendimento do Supremo Tribunal Federal, determinou a devolução dos autos à esta Câmara para a verificação de um possível juízo de retratação acerca da competência da Justiça Estadual para processar e julgar os Autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional Securitária de nº 29549-37.2009.8.11.0041, ajuizada pelos ora embargados em face da ora embargante.

Pois bem.

Inicialmente, antes de se verificar a possibilidade do juízo de retratação estabelecido no inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, faz-se necessário esclarecer que, no julgamento do Acórdão recorrido, restou expressamente consignado que a rejeição da preliminar de incompetência da Justiça Estadual, arguida pela ora embargante, ocorreu em razão da questão ter sido, anteriormente, resolvida pela Justiça Federal.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do Acórdão recorrido (id. 14373961):

“Embora insista que a competência para o processamento e julgamento da presente demanda seria da Justiça Federal, fato é que a questão acerca da competência da Justiça Estadual já foi devidamente resolvida, haja vista que, declinados os Autos à Justiça Federal, naquele Juízo foi proferida decisão no sentido de que, em razão dos contratos terem sido celebrados antes do advento da Lei de nº 7.682/1988 – quando as apólices públicas não eram garantidas pelo FCVS -, não há que se falar do ingresso da Caixa Econômica Federal na lide como assistente simples ou mesmo como sucessora ou substituta da seguradora privada.
”

Por oportuno, insta salientar que acerca da supramencionada decisão não houve a interposição de recurso.

Esclarecido esse fato, passo a análise do juízo de retratação.

No caso, em observância ao estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário de nº 827.996/PR (Tema 1.011), extrai-se que a competência para o processo e julgamento desta demanda não é da Justiça Estadual, haja vista que, conforme o supramencionado acórdão, tratando-se de contratos vinculados ao Fundo de Compensação de Variação Salarial – FCVS e, sendo a apólice pública, a competência é da Justiça Federal.

Nesse passo, constatado que a rejeição da preliminar de incompetência da Justiça Estadual no julgamento do Recurso de Apelação de nº 0029549-37.2009.8.11.0041, à toda evidência, está em desconformidade com recentíssimo entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário de nº 827.996/PR (Tema 1.011), exerço juízo positivo de retratação.

Ante o exposto, exerço
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO
e em consequência, a teor do Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário de nº 827.996/PR (Tema 1.011), acolho a preliminar de incompetência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento dos autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional Securitária de nº 29549-37.2009.8.11.0041, ajuizada pelos ora embargados em face da ora embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020